Tribunal: TJBA
Processo: 8117820-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117820-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VEIGA BRAGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, ANDRE QUADROS CORTES

APELADO: PFMC FRANQUIA LTDA

Advogado(s)
:
HUMBERTO COSTA JUNIOR, GABRIEL MIRANDA GALLO, DANIEL MARQUES MOURA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EM CONTRATO DE ADESÃO. INEFICÁCIA. REQUISITOS DO ART. 4º, § 2º, DA LEI 9.307/1996. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Veiga Braga Comércio de Alimentos Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de contrato proposta contra PFMC Franquia EIRELI, por reconhecer a existência de cláusula compromissória e declarar a incompetência absoluta do juízo estatal.

A autora argumenta que a cláusula arbitral é ineficaz por não atender aos requisitos do art. 4º, §2º, da Lei 9.307/1996, tratando-se de contrato de adesão sem destaque da cláusula ou manifestação expressa da aderente.

Sustenta, ainda, que mantém capacidade processual, pois a baixa no CNPJ não implica extinção regular da pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

Examina-se se há eficácia da cláusula compromissória firmada em contrato de adesão que não observa os requisitos legais e se há ausência de pressuposto de capacidade processual da empresa autora.

III. Razões de decidir

A baixa do CNPJ não comprova, por si só, a extinção da personalidade jurídica, sendo necessárias as formalidades previstas nos arts. 1.033 a 1.112 do Código Civil.

A sentença extinguiu o feito sem dar oportunidade de manifestação à parte sobre a cláusula compromissória, contrariando os arts. 9º e 10 do CPC.

Deve ser reconhecida a ineficácia da cláusula arbitral, objeto da controvérsia, porquanto não houve demonstração de que a cláusula compromissória tenha partido da iniciativa da apelante, sem olvidar da natureza de contrato de adesão e do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 4º, § 2º, da Lei 9.307/1996, que exige destaque em documento anexo ou em negrito, além de assinatura ou visto específico.

Precedentes do STJ e deste TJBA reconhecem a ineficácia da cláusula compromissória quando ausentes os requisitos de validade em contratos de adesão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido,
para anular a sentença recorrida e, reconhecendo a ineficácia da cláusula compromissória, determinar o retorno do feito à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: 1. A cláusula compromissória em contrato de adesão somente tem eficácia quando houver adesão expressa do aderente, em destaque ou por documento anexo com assinatura ou visto específico. 2. A baixa do CNPJ da empresa não acarreta sua extinção jurídica sem a observância das formalidades legais.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei 9.307/1996, art. 4º, §2º; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VII; CC, arts. 1.033 a 1.112

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2033490/MG, DJe 6/3/2024; STJ, AgInt no AREsp 1319805/SP, DJe 22/3/2024; TJBA, Apelação 0538440-68.2015.8.05.0001, DJe 23/5/2023; Súmula 435 do STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8117820-80.2023.8.05.0001
, da comarca de Salvador, em que figura como apelante
VEIGA BRAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
e parte apelada
PFMC FRANQUIA EIRELI
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça